Tribunal: TJDFT
Processo: 0751069-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751069-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO HONORATO NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE SEBASTIÃO HONORATO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0713374-87.2025.8.07.0004, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, consistente na suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo firmados com a instituição financeira BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID no 78586573). A demanda originou-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual o requerente buscava a revogação da autorização para descontos em sua conta corrente, alegando comprometimento de verba alimentar e amparo na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. No presente recurso (ID no 78586564), o agravante impugna os fundamentos da decisão recorrida, afirmando ter comprovado a tentativa administrativa de cancelamento das autorizações, a negativa da instituição financeira, a previsão normativa que assegura o direito de revogação e a vulnerabilidade do consumidor. Argumenta que a manutenção dos descontos compromete integralmente sua renda, violando direitos fundamentais e sociais, e que a medida pretendida é reversível. Invoca ainda jurisprudência do TJDFT e do STJ (Tema Repetitivo no 1.085), segundo a qual os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do correntista. Dessa forma, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato cancelamento dos descontos relativos aos Contratos no 1100774952 e no 2020523226; e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal (ID no 78586564). Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que a autora/agravante demonstrou a existência de autorização de crédito junto ao banco BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A., assim como juntou a notificação extrajudicial a respeito do cancelamento da autorização de débitos (ID 251028289 – processo originário). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente da agravante, a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao cliente a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, entende o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Logo, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta da requerente/agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte da consumidora. Ressalte-se que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade. Afigura-se também patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do requerente/agravante, o que claramente compromete a sua subsistência, conforme demonstram extratos presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, antecipando a tutela recursal, determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta salário e na conta corrente da requerente, referentes aos contratos objeto da lide, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador